Tribunal: TJDFT
Processo: 0739643-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO. INOCORRÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. VETORES CORRETOS PARA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA PENA. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.

1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Preliminar rejeitada. 1.1- O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos.

2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

3. Se o conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para o depoimento policial, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes, mantem-se a condenação.

4. No caso do crime de tráfico de drogas, não há falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu possuía drogas (cocaína/crack e maconha) para fins de difusão ilícita, o que se mostra suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

5. Ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a incidência das atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

6. O § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) não estabelece quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de redução da pena para o tráfico privilegiado, sendo pacificado o entendimento jurisprudencial de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução.

7. No que tange à pena pecuniária, por se tratar de preceito secundário do tipo penal incriminador, de natureza cogente, ela não pode ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

8. Em razão da reincidência de um dos réus, bem como do quantum da pena aplicada para ambos, além do regime inicial de pena, não há que se falar em substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Do mesmo modo, inviável a suspensão condicional da pena.

9. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

10. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos